Tribunal: TJSP
Processo: 1526265-62.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Apelação criminal – Roubo simples – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal. Absolvição quanto ao delito previsto no art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado pela prática,

Ementa:
Apelação criminal – Roubo simples – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal. Absolvição quanto ao delito previsto no art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado pela prática, também, do crime previsto no art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (cometimento do crime em ocasião de calamidade pública), bem como a fixação do regime inicial fechado.
Materialidade e autoria comprovadas – Réu que negou a prática criminosa em juízo – Versão que restou isolada nos autos – Vítimas que descreveram as características do roubador, as quais coincidiam com as do réu – Acusado encontrado em poder de bens das vítimas – Policiais Militares que prenderam o réu em flagrante e que narraram como se deu a prisão e a apreensão dos bens – Roubos praticados em continuidade delitiva – Mesmo modus operandi – Condenação pela prática dos roubos narrados na denúncia como medida de rigor – Prova testemunhal segura.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, a qual foi compensada com a agravante da prática do crime durante período de calamidade (art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal). Ainda nesta etapa, exasperação em razão da agravante da reincidência – Na derradeira etapa, havendo concurso formal de crimes entre os roubos de duas vítimas e continuidade delitiva destes com relação ao roubo praticado contra a terceira vítima, deve ser aplicado um único aumento, qual seja, o relativo à continuidade delitiva, considerando o número total de crimes praticados (três), sob pena de ocorrência de bis in idem. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Aplicação do art. 72, do Código Penal com relação à pena de multa cumulativa à sanção corporal.
Fixação de regime inicial fechado, eis que justificado.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial provido.